Tribunal: TJMT
Processo: 0003920-33.2020.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003920-33.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MADALENA MARTINS CASSEMIRO - CPF: 014.499.431-36 (APELADO), TAINA OLIVEIRA REIS - CPF: 438.904.858-98 (ADVOGADO), ANNE KAROLINE LEMES - CPF: 059.856.651-19 (ADVOGADO), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATOS BANCÁRIOS IMPUGNADOS. ASSINATURAS FRAUDULENTAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenou à restituição de valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão:

2. A questão central consiste em saber se houve fraude na celebração dos contratos e se a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos descontos indevidos.

III. Razões de decidir:

3. A instituição financeira não comprovou a autenticidade das assinaturas impugnadas nos contratos, conforme estabelecido no Tema Repetitivo 1.061 do STJ.

4. O dano moral está configurado, uma vez que os descontos indevidos em benefício previdenciário ultrapassam o mero aborrecimento e ensejam reparação.

5. A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, na ausência de má-fé.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de contratos fraudulentos, sendo devida a reparação por danos morais e a restituição dos valores descontados de forma simples.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, II; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.112.943/DF (Tema 297), REsp 1.063.343/RS (Tema 1.061); TJMT, Apelação Cível nº 1009064-59.2022.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO PAN S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA – MT
que, nos autos da
AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA

nº
0003920-33.2020.8.11.0055
, ajuizada por
MADALENA MARTINS CASSEMIRO
, julgou, em audiência, procedentes os pedidos nos seguintes termos: (destaques no original)

[...]

Ante o exposto
,
julgo procedentes os pedidos formulados na inicial
, para
declarar nulos
os negócios jurídicos firmados entre as partes (os dois contratos), restabelecendo o
status quo ante, d
e modo que deverá a parte autora restituir à instituição requerida o valor de R$ 991,00 (novecentos e noventa e um reais) conforme recibo de transferência via SPB, juntado ao id 55194339, com correção monetária pelo índice do INPC. Por outro lado, deverá a parte ré restituir todos os valores que foram descontados dos benefícios da autora, com correção monetária pelo índice do INPC bem como juros de mora, com termo inicial a data de cada efetivo desconto. Quanto ao pedido de dano moral,
condeno a parte requerida a pagar
o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização pelos danos morais causados. O valor arbitrado a título de danos morais deverá ser corrigido pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ - A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento, incidindo-se ainda taxa de juros segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil a partir do evento danoso, isso nos termos do entendimento que restou consolidado após o julgamento do REsp. nº 1.132.866-SP. A título de sucumbência, considerando que houve sucumbência mínima da autora, com fundamento no parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil, condeno a parte requerida ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil, arbitro em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)

[...]

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]A demora de 2 anos para protocolar a ação suscita questionamentos relevantes sobre sua robustez e fundamento da ação [...]
”;

2)
“
[...]o comportamento da autora contradiz o princípio do dever de mitigar as perdas (duty to mitigate the loss), que implica que a parte alegadamente prejudicada em um contrato ou litígio tenha por obrigação adotar medidas razoáveis para minimizar ou limitar perdas decorrentes do suposto evento danoso [...]”
;

3)
“
[...]O pedido de compensação por danos morais é notavelmente absurdo e paradoxal, especialmente considerando a passividade mantida ao longo de um período prolongado, sem tomar quaisquer medidas [...]
”;

4)
“
[...]o laudo se mostra absolutamente frágil para fins de reconhecimento de fraude. O d. juízo a quo, ao fundamentar sua decisão com base na perícia apresentada nos autos, vênias todas, cerceia o direito de defesa do banco recorrente, pois, o banco recorrente não obteve meios para impugná-la e, com isso, teve seu direito a defesa cerceado [...]
”.

5)
“
[...] conforme os documentos anexos ao processo, restou claramente demonstrado que, o Banco apelante, apenas cumpriu os contratos devidamente assinados pelo apelado, tendo apenas agido em seu exercício regular de direito [...]
”; e

6)
“
[...] Ao contrário do entendimento da r. sentença, denota-se que não houve defeito na celebração dos contratos, na medida em que o apelante agiu com máxima diligência e cumpriu rigorosamente as providências impostas para esse tipo de operação [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida de modo a se “
julgar totalmente improcedente o pleito da parte apelada
”.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões Recursais (ID. 231727185) pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que o Banco recorrente busca a reforma da sentença que o condenou à restituição de valores e ao pagamento de indenização por dano moral.

Alega a parte Apelante que não teria praticado qualquer ato ilícito capaz de ensejar a sua condenação, defendendo a regularidade do contrato firmado entre as partes..

Pois bem.

O recurso não comporta acolhimento.

Como é sabido, às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº. 297 do Superior Tribunal de Justiça: “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

O CDC, em seu art. 6º, VIII, prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, com o intuito de facilitar a defesa dos seus direitos:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Neste viés, embora a parte Apelante alegue ter comprovado a relação jurídica entre as partes com a apresentação dos contratos firmados, é certo que a parte autora, ora Apelada, impugnou a autenticidade das assinaturas neles constantes.

Nesse sentido, no julgamento do Tema Repetitivo 1.061, o STJ firmou a seguinte tese: “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
”.

Isso pode ser visto também nos julgados deste Tribunal de Justiça abaixo transcritos: (grifamos)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZATÓRIA – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE DECISÃO SANEADORA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE – ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – VALOR INDEVIDAMENTE CREDITADO NA CONTA DEVOLVIDO MEDIANTE DEPÓSITO NOS AUTOS – DANO MORAL – CONFIGURADO – DESCONTOS QUE ULTRAPASSAM OS MEROS DISSABORES COTIDIANOS – NATUREZA ALIMENTAR DA APOSENTADORIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As controvérsias de direito material devem ser dirimidas à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990, em que a autora, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6º, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (art. 14 – teoria do risco do negócio).

No Tema Repetitivo 1061/STJ foi firmada a tese de que se “consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

Cumpre ao réu comprovar a regularidade da contratação (art. 373, II, do CPC).

Restando comprovada a fraude da contratação, é de rigor a declaração de nulidade do negócio jurídico questionado e o arbitramento de indenização, porquanto é o bastante para a configuração do dano moral suportado pela parte autora, que decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo fornecedor, tendo em vista que esse tipo de dano é ‘in re ipsa’, ou seja, prescinde de comprovação, nos termos do verbete da Súmula n.º 479 do Superior Tribunal de Justiça.

A devolução do indevidamente descontado deve ser feita de forma simples, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

A indenização deve ser suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório, e, portanto, se encontra justo, quando não é exorbitante nem desproporcional ao dano sofrido.

[1] DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. Salvador: Ed. JusPodivm, 17 Ed., 2015, p. 343.

(N.U 1009064-59.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2024, Publicado no DJE 16/02/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DIREITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA APOSENTADORIA – PRELIMINAR DE JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL – REJEITADA - BIOMETRIA FACIAL - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MATERIAL COMPROVADO - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO CORRIGIDO E DE FORMA SIMPLES – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – CONFORMIDADE COM O ART. 85, § 2º, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Havendo negativa de contratação de serviços por biometria facial, é reponsabilidade da instituição financeira a demonstração inequívoca da ocorrência. (art. 429, II, do CPC e Tema Repetitivo 1.061 do Superior Tribunal de Justiça).

Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral.

A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

Quanto aos honorários sucumbenciais, sua base de cálculo tem, por ordem de preferência, o valor da condenação e, não havendo condenação, proveito econômico obtido pelo vencedor e, só quando não for possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa. Inteligência do art. 85,§ 2º, do CPC e precedente do Superior Tribunal de Justiça

no REsp n. 1.746.072/PR.

(N.U 1033438-59.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024)

Quando da designação de perícia técnica, a parte Apelante foi devidamente intimada para que fornecesse as vias originais dos contratos para serem periciados. Contudo, mesmo após ter sido acatada sua solicitação (ID. 231726664) de prazo adicional de 60 dias (ID. 231726665), deixou ela de apresentar os contratos originais.

Embora a Apelante alegue que o laudo pericial é inconclusivo e não deveria ser considerando, entendo que a análise feita pelo perito demonstrou de forma satisfatória que os contratos não foram assinados pela Autora.

Nesse ponto, friso que também não merece guarida a alegação de que teria ocorrido cerceamento de defesa da Apelante, visto que, diferentemente do alegado, fora lhe oportunizado plenamente o direito de impugnar o laudo pericial (ID. 231726707), o que inclusive o fez, conforme se vê no ID. 231726709.

De igual modo, também entendo que não merece qualquer amparo as alegações feitas pela Apelante de que o consumidor deveria tê-la procurado administrativamente antes de propor a ação, haja vista que
i)
nosso ordenamento prevê a inafastabilidade da jurisdição; e
ii)
as chances de solução administrativa da lide são mínimas, haja vista que a instituição financeira defende cabalmente a legalidade da contratação.

Assim, considerando o art. 373, II, do CPC, a parte apelante deixou de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ante essa situação, convém destacar o que dispõe o art. 14, do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Em relação ao dano material, a sentença, a meu ver, corretamente estabeleceu a devolução de valores de forma simples, haja vista a inexistência do contrato e ausência de má-fé pelo banco, e com compensação do que foi transferido à conta bancária da consumidora, razão pela qual entendo que não deve ocorrer qualquer reforma.

Em relação ao dano moral, é cediço que não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O fato narrado sem dúvida ultrapassa aquilo que se costuma chamar de mero aborrecimento, ou contingências da vida moderna, configurando o abalo moral e fazendo jus o recorrido a ser indenizado como forma de compensar o prejuízo imaterial sofrido.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao quantum, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tenho que o valor arbitrado em sentença, de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, mostra-se compatível com o ordenamento, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Por fim, aponto que diferentemente do que foi alegado na apelação, o termo de atualização monetária do dano moral se inicia a partir da sua fixação, como previsto na Súmula n.º 362 do STJ.

Desse modo, a sentença recorrida não merece reforma, devendo ser mantida.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Para os fins do §11º, do artigo 85 do CPC, majoro para R$ 3.000,00 os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024